Tribunal: STF
Processo: HC 226124
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kellen Cristina Alves em favor de Brayan Rafael Veiga contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 807.450/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



     



    “Brayan Rafael Veiga alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2036457-94.2023.8.26.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Depreende-se dos autos que o paciente, “preso desde 20.2.2023, [foi] denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos 24-A, ‘caput’, da Lei nº 11.340/06, no art. 147, ‘caput’, do Código Penal com as considerações da Lei 11.340/06 (vitima 1), e no art. 147, ‘caput’, do CP (vitima 2), todos na forma do art. 69, do Código Penal” (fl. 81). 



    Asseriu a Defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois não se fazem presentes os pressupostos da medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, sobretudo se consideradas as condições pessoais do paciente (primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito). 



    Outrossim, sustenta que o paciente não tinha conhecimento das medidas protetivas, além disso, não foi ouvido perante a autoridade policial, assim, não pode dar sua versão dos fatos” (fl. 182). 



    Todavia, consoante salientado pelo Tribunal a quo, “[a] medida imposta por este juízo, por óbvio, visava resguardar e proteger a vítima. [...] o autuado foi INTIMADO PESSOALMENTE, PORTANTO DELA TINHA CONHECIMENTO, [...] Ora, o autuado teve a astúcia e audácia de descumprir as protetivas concedidas em favor da vítima, em menos de 24 horas depois de intimado. [...] No dia seguinte a intimação, ele voltou a ameaçar a ofendida, bem como seus familiares (tio e primo), por meio de gestos e palavras, como: ‘para de proteger vagabunda; ela está errada, ela falou que ele roubou a cachorra’, ‘se eu ver ela na rua eu vou bater o carro de frente com ela; a partir de hoje você arrumou um inimigo’; ‘eu vou te bater; conheço o pessoal que você anda e vou te pegar no rolê, você quer brigar; vamos resolver isso’; você fica acobertando essa vagabunda; eu vou atropelar essas duas’. No momento das ameaças ele portava uma barra de ferro (cf. declarações da ofendida às fls. 22)” (fls. 83-85, grifei).” (eDOC 3)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.2.2023, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c.c. art. 147, caput, do Código Penal, em razão de ter descumprido medida protetiva aplicada em investigação. (p. 2)



    Alega que o paciente não foi teve a oportunidade de ser ouvido perante a autoridade policial. (p. 2)



    Afirma que o paciente não teve conhecimento prévio das medidas protetivas aplicadas, que não foi recolhida sua assinatura pelo oficial de justiça e não há mensagens de confirmação de recebimento do documento via whatsapp. (p. 3)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4) 



    Argumenta que “é perceptível que não há provas suficientes que o acusado/paciente tenha concorrido para a prática do ilícito de ameaça, assim como também não há testemunhas oculares do que supostamente teria ocorrido”. 



    Aduz que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. (p. 5) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decretado o relaxamento e/ou revogação da prisão, ou a concessão da liberdade provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. (p. 8) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos da sentença que converteu a prisão em flagrante para preventiva: 



    “O auto de prisão em flagrante delito se encontra formalmente em ordem, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais exigidas para sua lavratura, inexistindo qualquer irregularidade a ser declarada. 



    Não se cogita de relaxamento da prisão em flagrante, pois estiveram presentes todos os requisitos formais e legais quando de sua lavratura. 



    De outra parte, existem indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva (conforme depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante). Vale ressaltar que a hipótese se insere dentre aquelas previstas no Inciso III, do Art. 313, do C.P.P, que admite a decretação de prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. a. 



    Depreende-se de fls. 35/40, que por r. decisão deste mesmo juízo plantonista, concedida no dia 19/02/2023, foram impostas MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA contra o autuado e em favor da mesma vítima, sua ex companheira, consistentes em não aproximação por certa distância, abstenção de manutenção de comunicação e não cometimento de qualquer infração contra a citada vítima, sob pena de prisão em flagrante pelo crime de desobediência. 



    A medida imposta por este juízo, por óbvio, visava resguardar e proteger a vítima. Malgrado tal imposição, cujas condições ainda estão em vigor, a presente autuação em flagrante, em tese, foi originada por prática de novas ameaça, em residência onde o autuado não poderia retornar, em nítida desobediência à imposição da r. decisão judicial antes emanada, presente, pois na espécie e de forma clara, a incidência do quanto previsto no Inciso III, do Artigo 313, do CPP, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.403/11, mesmo porque da preconizada decisão o autuado foi INTIMADO PESSOALMENTE, PORTANTO DELA TINHA CONHECIMENTO, conforme fls. 40. 



    Evidentemente, diante das circunstâncias do caso concreto, não há de se afastar a possibilidade do autuado, se solto, influir na colheita da prova oral, ameaçando vítima e testemunhas, quiçá influindo e forjando provas, o que poderá prejudicar, sobremaneira, a instrução criminal. Pior: pode vir a consumar as ameaças, não tendo o Estado meios de assegurar a segurança da vítima 24 horas por dia. 



    Ora, o autuado teve a astúcia e audácia de descumprir as protetivas concedidas em favor da vítima, em menos de 24 horas depois de intimado. Não há razão para acreditar que se solto não voltará a agredir a vítima.



    E justamente em decorrência das circunstâncias precitadas, afigura-se, no momento, manifestamente inadequadas e insuficientes, à espécie, substituição da prisão por quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 318, do mesmo "códex" e tampouco de liberdade provisória, que ora ficam INDEFERIDAS. 



    Pelo que se vê, é de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Atento, ainda, ao disposto no art. 313, III, do C.P.P, a prisão do acusado, nesse momento, é a única forma rápida e efetiva, de ter-se, ao menos temporariamente, assegurada a proteção da vida, integridade física e ou moral da ofendida, impedindo que ele volte ao lar, a agrida ou a ameaçe, ou dela se aproxime ou com ela mantenha contato. 



    E exatamente para assegurar impedir tais riscos, mais que concretos, é que o autuado FICARÁ PRESO, visando, assim, nessa fase mais inicial e conturbada, com ânimos certamente acirrados, gerada pelos fatos constantes do boletim de ocorrência e informes da vítima, garantir-se um mínimo de proteção à ofendida e obstando que o autor do fato possa contra ela investir novamente, risco este delineado no parágrafo anterior ” (eDOC 2, p. 54-57)



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão – acusado que já havia ameaçado sua ex-companheira e familiares - e, sobretudo diante do descumprimento da medida protetiva de urgência, em menos de 24 horas depois de intimado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Diversamente do alegado na inicial, foi anexado aos autos, uma certidão de mandado de cumprimento positivo, certificando que em cumprimento ao mandado na data de 19.2.2023, o oficial de justiça intimou e advertiu o ora paciente de todo o teor do mandado e despacho, e ainda, confirma que enviou via whatsapp cópia dos documentos. (eDOC 2, p. 36)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Vê-se, assim, que nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente